Tribunal: TJMT
Processo: 0003724-95.2017.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003724-95.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS - CPF: 356.219.798-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODRIGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.666.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

0003724-95.2017.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e

Rodrigo Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO PELO SUS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA RENAL. PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) CONCLUINDO PELA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

2. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Ora, os procedimentos pleiteados, “Cirurgias denominadas “Nefrolitotripsia renal percutânea ou ureterorrenolitotripsia flexível a laser nos rins direito e esquerdo”, é recomendado para o tratamento da doença que acomete a parte assistida,“cálculo renal – Litíase renal bilateral N20 e N18”, de forma urgente, conforme laudos médicos de págs. 20/22, 30. As doenças graves, como é o caso da noticiada nestes autos, não podem esperar pela vontade política dos governantes. Por certo que deve haver controle, mas, antes de tudo, deve prevalecer o bom senso. Pela peculiaridade de cada caso e em face da urgência no caso do assistido, que é acometido de uma doença grave, fator este que não admite espera, bem como soluções convenientes ao Estado. Logo, há que se afastar a burocracia e a delimitação no fornecimento dos procedimentos cirúrgicos, devendo ser considerados, antes de tudo, o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Assim, comprovada a imprescindibilidade de utilização do procedimento cirúrgico, estes devem ser fornecidos de forma irrestrita, sendo que a negativa do Estado implica ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente”.

4. No presente caso, verifico que se trata de caso seletivo em que há necessita de se realizar o procedimento cirúrgico denominadas “Nefrolitotripsia renal percutânea” ou “ureterorrenolitotripsia flexível a laser nos rins direito e esquerdo”, conforme laudo médico e exames acostados na inicial.

5. Analisando o relatório do NAT, verifica-se que o procedimento vindicado pelo Autor não possui caráter de urgência, porém, sendo necessário a realização do procedimento com brevidade. Cabe destacar que o Autor informou a realização do procedimento nos autos e desde o ingresso da ação já transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

6. A representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado, consoante parecer acostado em 10/04/2023, ID 164457162.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer consistente em providenciar providencie vaga para realização das cirurgias prescritas e solicitadas no laudo médico de pág. 20 em favor do paciente Rodrigo Ribeiro da Silva, bem como demais procedimentos necessários a concretização do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio online de verbas públicas”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023